Tribunal: STF
Processo: Rcl 49319
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Octacilio Gomes Pereira Guerra Filho, em face do Tribunal Regional Federal 3ª Região, por suposta ofensa às Súmulas Vinculantes nsº 10 e 14. 



    A respeito da Súmula Vinculante nº 14, o reclamante afirma que foi vedado à defesa o acesso integral às gravações audiovisuais dos atos de colaboração premiada. Sobre a Súmula Vinculante nº 10, sustenta que o órgão fracionário do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao negar vigência ao verbete vinculante nº 14, afastou “a incidência dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que esse precedente vinculante visa assegurar (art. 5º, inciso LV da Constituição e art. 7º, incisos XIII e XIV da Lei nº 8.906/94), sem observar, portanto, a norma do art. 97 da Constituição Federal.” (eDOC 1, p. 18).



    Requer, liminarmente, o sobrestamento do trânsito em julgado do feito até o julgamento final deste reclamação. No mérito pleiteia seja cassada a decisão impugnada, para que seja garantido o acesso aos elementos de prova que o incriminarem e, consequentemente, sejam refeitos os atos da instrução. (eDOC 1).



    Esta reclamação foi inicialmente distribuída à relatoria do Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC nº 102.331/SP que encaminhou os autos à Presidência a fim de que apreciasse a existência de eventual prevenção à minha relatoria. (eDOC 21).



    A Presidência desta Corte determinou a redistribuição dos autos à minha relatoria. (eDOC 25).



    O Juízo reclamado apresentou informações. (eDOC 14).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela improcedência da reclamação. (eDOC 19).



    É o relatório.  



    Decido. 



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    No caso, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, o Juízo reclamado transcreve-se o trecho do acórdão de apelação, no qual justifica a não disponibilização da gravação audiovisual das delações premiadas. Confira-se, nesse sentido, trecho das informações prestadas pela autoridade reclamada:



    “(…) 



    In casu , os acusados delatados tiveram pleno acesso às declarações dos delatores que serviram como prova e influenciaram no convencimento do julgador, de maneira que não há qualquer nulidade decorrente da não disponibilização da gravação da delação, medida que apenas viabiliza a preservação do sigilo do acordo e garante a proteção dos colaboradores. 



    Também não prospera a alegação de que o depoimento da ré CARLA decorreu de coação moral. Em seu interrogatório judicial, CARLA deixa claro que de maneira voluntária optou por dizer a verdade e colaborar com a justiça. (...)” (eDOC 14).



    Ou seja, de acordo com as informações prestadas, os acusados delatados tiveram pleno acesso às declarações dos delatores. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Penal e processual penal. 2. Súmula vinculante 14 e acesso a termos de colaboração premiada. 3. Efetividade da ampla defesa e do contraditório. 4. Ainda que se trate de meio de obtenção de prova, o acordo de colaboração premiada busca exatamente a produção de elementos de provas, como as declarações do colaborador, que são normalmente produzidas em termos juntados ao acordo formalizado pelas partes. 5. Norma especial que regulamenta o acesso do defensor do delatado aos atos de colaboração (§ 2º do art. 7º, Lei 12.850/2013). 6. Precedentes: O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. (Rcl 24.116, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2017). 7. Contudo, não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. 8. Portanto, se houver declarações de colaboradores que mencionem e incriminem o coimputado (delatado), o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se, motivadamente, apontar que há diligência investigativa em curso, que possa ser prejudicada. 9. Agravo regimental provido, de modo a assegurar o acesso, pelo delatado, às declarações prestadas por colaboradores que incriminem o agravante, já documentadas e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.” (Pet 8216 AgR, de minha relatoria, DJe 19.2.2021).



    Ademais, sem razão o reclamante quanto à suposta violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 



    O argumento de que o Juízo reclamado se recusou a aplicar a Súmula Vinculante nº 14 e proferiu decisão contrário ao entendimento sumular não tem qualquer aderência com o teor da Súmula Vinculante nº 10, que prevê que “viola a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97) a decisão do órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta a sua incidência no todo ou em parte”.



    Por fim, consigno que os demais questionamentos do reclamante, tais como a veracidade das informações e existência de prejuízo à defesa, fogem do escopo da Súmula Vinculante n. 14.



    Nessa toada:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 29811 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 22.10.2018)



    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente